Tribunal: TJES
Processo: 5002836-19.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002836-19.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO
RECORRIDO: SONIA MARIA MILANEZ VANELI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002836-19.2020.8.08.0014

RECTE.: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

RECDO.: SONIA MILANEZ VANELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLA COBRANÇA DE MENSALIDADE. CARÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da inicial:
A autora relata que iniciou em 2018 curso de farmácia pela Universidade Brasil, na modalidade semipresencial, onde as aulas ocorriam na cidade de Colatina/ES. Em dezembro do mesmo ano, foi comunicada de que a unidade encerraria suas atividades, tendo entrado em contato com a requerida e sido informada de que a unidade seria reaberta, com novo dono, razão pela qual deveria continuar pagando as mensalidades. No entanto, alega que no ato da rematrícula lhe foram cobradas mensalidades já quitadas, sob a justificativa de que o antigo dono não repassou os valores à matriz. Em dezembro de 2019, foi notificada novamente acerca do fim das atividades, tendo sido assegurado à autora de que em 2020 ocorreria a reabertura, razão pela qual devia continuar efetuando pagamento das mensalidades. Os pagamentos foram feitos até fevereiro de 2020 e a unidade não foi reaberta como informado, tendo sido sugerido à autora que desse continuidade ao curso na unidade mais próxima, localizada em Aracruz/ES, o que é impossível para autora que tem emprego fixo em Colatina e um filho pequeno aos seus cuidados. Alega ainda que encaminhou e-mail à requerida solicitando envio de seu histórico escolar e ementa com as disciplinas já cursadas, sem obter resposta da requerida. Pleiteia pagamento de indenização por danos morais e obrigação de fazer para a emissão de seu histórico e documento hábil para registrar as disciplinas cursadas na faculdade.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que o dano moral arbitrado é descabido, posto que não praticara qualquer ilícito, destacando que o mero descumprimento contratual não é capaz de ensejar a reparação pretendida, que se caracteriza como enriquecimento sem causa. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações, ressaltando que há dever de indenizar ante a prestação oferecida e não realizada causadora de consequências danosas para a recorrida. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença: “
Julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condeno a requerido
a pagar à parte autora

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação. Condeno-a, ainda, à obrigação de encaminhar à autora seu histórico escolar e documento que ateste as ementas das disciplinas por ela já cursadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), cumulativa até o importe de R$ 10.000,00.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor: Descabidas as alegações da recorrente acerca da mera discussão de cláusulas contratuais e “insatisfação” da parte apelada quanto ao “exercício regular de seu direito”. O que se observa no caso é um total descaso da instituição de ensino com o seu aluno/consumidor, visto que além de ser negligente quanto à disponibilização de informações corretas, falha na prestação do serviço ao não ser capaz de enviar o histórico acadêmico e demais documentos solicitados pela recorrida, bem como ao lhe impor cobranças confusas e indevidas entre as trocas de “donos” e encerramentos de atividades. Mesmo após a determinação da sentença de piso, a recorrente ainda não disponibilizou os documentos requisitados pela recorrida, tampouco restituiu valores cobrados indevidamente ou prestou qualquer esclarecimento referente a estes, o que evidencia ainda mais a omissão e negligência em que incorre.
O tratamento da recorrente, as cobranças indevidas e a
deficiência na prestação do serviço ultrapassam o mero descumprimento de contrato, sendo suficientes para constituírem-se como um desrespeito ao consumidor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade, a dignidade humana. O cancelamento das atividades, contraditório ao esperado pela recorrida, que foi informada do contrário e só poderia fazer o curso na cidade de Colatina, aliado ao constrangimento sofrido, também atingiram a dignidade do consumidor, configurando o dano moral passível de indenização pecuniária, sendo os valores fixados, no caso concreto, razoáveis e proporcionais a reparar os danos sofridos, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta da recorrente.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.